Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025216-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA NAZARETH ALMEIDA DUARTE - CPF: 142.680.431-87 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STJ AO SCR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A controvérsia originou-se de anotação realizada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativa a débito vencido em março de 2019 no valor de R$ 66,21, que a autora alega ser indevido em razão da prescrição. Requereu-se a aplicação da Súmula 323 do STJ para exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção de registro de débito prescrito no SCR viola a Súmula 323 do STJ e configura ato ilícito indenizável; e (
ii
) analisar se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente por omissão, obscuridade ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza distinta dos cadastros restritivos de crédito, sendo um banco de dados histórico voltado à fiscalização do sistema financeiro e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022 e da Lei Complementar no 105/2001.

A Súmula 323 do STJ, que limita a manutenção de registros negativos em cadastros de proteção ao crédito pelo prazo de cinco anos, não se aplica ao SCR, cuja finalidade é técnica e regulatória, não sendo destinada à restrição de crédito ao consumidor.

A manutenção do registro no SCR de débito regularmente informado antes da prescrição judicial não caracteriza ato ilícito nem enseja indenização por danos morais, especialmente na ausência de prova de prejuízo concreto à pontuação de crédito ou divulgação indevida a terceiros.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos da decisão embargada, salvo em casos excepcionais de erro, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no presente caso.

A rejeição do pleito de aplicação da Súmula 323 do STJ foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício sanável na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza distinta dos cadastros de proteção ao crédito e não está sujeito à limitação temporal de 5 anos prevista na Súmula 323 do STJ.

A manutenção de registro de débito no SCR, realizado nos termos da regulamentação vigente, não configura ato ilícito nem enseja dano moral.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em caso de vício expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 188, I; Lei Complementar no 105/2001; Resolução CMN no 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, N.U 1008155-43.2024.8.11.0004, Turma Recursal Cível, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025; TJMT, N.U 1007929-44.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1025216-97.2024.8.11.0041

REGINA NAZARETH ALMEIDA DUARTE
X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pela embargante
REGINA NAZARETH ALMEIDA DUARTE
contra o
a
córdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (
id
287041873), o qual negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Em suas razões
a embargante renova os argumentos expendidos nas razões de apelação e insurge-se contra a não aplicação da Súmula 323 do STJ, sustentando que o entendimento adotado no Acórdão viola o enunciado sumular.

Alega, ainda, que a manutenção do registro junto ao SCR configura ato ilícito pelo descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para que sejam acolhidos os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos pela embargante Regina Nazareth Almeida Duarte contra o Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 287041873), o qual negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

A origem remonta à ação ajuizada pela autora em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, narrando ter sido surpreendida com anotação prescrita de suposta dívida junto à instituição financeira requerida, decorrente de registros efetivados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN), relativamente a débito no valor de R$ 66,21, com vencimento em março de 2019. Sustentou ser indevida a inscrição por prescrição do débito, nos termos da Súmula 323 do STJ, pleiteando a declaração da inexigibilidade do valor, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

O banco réu, por sua vez, apresentou contestação argumentando que o registro no SCR decorre de obrigação legal de prestar informações sobre operações de crédito ao Banco Central para fins de monitoramento do setor financeiro, não se equiparando a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos com fundamento na regularidade dos registros históricos do SCR, os quais não podem ser alterados ou excluídos unilateralmente, além da falta de comprovação de dano moral pela manutenção da anotação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação cível arguindo: (i) a incidência da Súmula 323 do STJ para determinar a exclusão dos registros prescritos junto ao SCR; (
ii
) que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo indevida a manutenção do registro por mais de 5 anos; (
iii
) a má prestação de serviço pelo banco configura ato ilícito indenizável; e (
iv
) a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais.

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, especialmente sob o entendimento de que: (a)
o SCR tem natureza distinta de cadastros restritivos de crédito, sendo um banco de dados histórico gerenciado pelo Banco Central para fins de fiscalização do sistema financeiro; (b) a Resolução CMN no 5.037/2022 obriga as instituições financeiras a encaminharem informações sobre operações de crédito, sendo vedada a exclusão de dados registrados validamente no passado; (c) a inscrição de débito não prescrito no SCR, ainda que futuramente reconhecida a prescrição da cobrança judicial, não configura ato ilícito por si só; (d) a Súmula 323/STJ, que limita em 5 anos a manutenção de inscrições em cadastros restritivos, não se aplica diretamente ao SCR dada sua finalidade diversa; e (e) ausente prova de efetivo prejuízo ao score de crédito ou acesso indevido por terceiros, é indevida a indenização por dano moral.

Em suas razões de Embargos de Declaração (
id
287099869), a embargante renova os argumentos expendidos nas razões de apelação e insurge-se contra a não aplicação da Súmula 323 do STJ, sustentando que o entendimento adotado no Acórdão viola o enunciado sumular. Alega, ainda, que a manutenção do registro junto ao SCR configura ato ilícito pelo descumprimento do dever de boa-fé objetiva. Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para que sejam acolhidos os pedidos da inicial.

Pois bem.

De início,
necessário
relembr
ar
que o Código de Processo Civil admite os embargos de declaração em três situações distintas: (i) para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1.022, I); (
ii
) para suprir omissão sobre ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgado (art. 1.022, II); ou (
iii
) para corrigir erro material (art. 1.022, III).

Na espécie, a insurgência da embargante se volta contra o entendimento firmado no Acórdão ao rejeitar os pedidos iniciais, nada tratando sobre existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Sustenta a embargante que o Acórdão violou o entendimento consolidado na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".

Ocorre que, como bem delineado no voto vencedor, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se equipara aos cadastros restritivos de crédito disciplinados pela referida súmula.

Com efeito, a natureza jurídica do SCR é diversa dos serviços de proteção ao crédito previstos nos enunciados sumulares do STJ. Trata-se, em verdade, de um banco de dados histórico mantido pelo Banco Central com o objetivo de fiscalizar e monitorar o sistema financeiro nacional, bem como possibilitar o intercâmbio de informações de operações de crédito entre as instituições bancárias.

O registro dos dados ali reunidos decorre de obrigação legal das instituições financeiras em reportar movimentações de crédito e débito, tendo respaldo na própria Lei Complementar no 105/2001, não sendo, portanto, uma inscrição negativa, mas uma anotação de natureza técnica para fins de controle da atividade financeira.

Desse modo, considerando que o enunciado da Súmula 323 dirige-se especificamente aos cadastros de proteção ao crédito - instrumentos voltados precipuamente à análise de risco para concessão de crédito ao consumidor - não há que se falar em aplicação direta e irrestrita de seus termos aos registros efetuados no SCR.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em falha na prestação de serviço por apontamento no campo “vencido”, sem que seja inserido o valor no campo “prejuízo” no sistema SCR. No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais. (N.U 1008155-43.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Nessa linha de intelecção, já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO EXCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A anotação da dívida ocorreu antes da prescrição e permaneceu registrada dentro do prazo legal, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. 4. A apelante não demonstrou que a anotação impactou sua pontuação no Serasa Score ou que a informação foi acessada por terceiros, elementos indispensáveis para a caracterização do dano moral. 5. Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. (N.U 1007929-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Em suma, a Súmula 323 do STJ, direcionada aos cadastros restritivos de crédito, não detém aplicação automática ao SCR, sistema histórico diverso voltado ao controle e fiscalização da atividade bancária pelo Banco Central.

Logo, não há violação ao enunciado sumular por parte do Acórdão combatido, o qual aplicou corretamente as normas regulamentadoras do SCR, em especial a Resolução CMN no 5.037/2022.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Desse modo,

a
embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025